Tribunal: TJBA
Processo: 8018540-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018540-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: LUIZ PEREIRA COSTA, CPF: 088.109.235-53

Advogado(s)
:
RODRIGO MARINHO VARGAS LEAL

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por NEON PAGAMENTOS S/A e BANCO VOTORANTIM S/A contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, em ação indenizatória ajuizada por LUIZ PEREIRA COSTA, declarou nulo contrato de empréstimo fraudulento, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a presente demanda e outra ação ajuizada pelo mesmo autor; (ii) estabelecer se o Banco Votorantim S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (iii) determinar se houve falha na prestação de serviço bancário que justifique a condenação por danos morais e a manutenção do valor fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inviável o reconhecimento de litispendência, pois não se verifica identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações, nos termos do art. 337, §§ 2º e 3º, do CPC.

4.

O Banco Votorantim S/A integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios e defeitos do serviço prestado pela Neon Pagamentos S/A, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC, sendo legítimo para figurar no polo passivo da demanda.

5.

A abertura de conta fraudulenta em nome do autor evidencia falha na prestação do serviço bancário, configurando defeito na segurança exigida da atividade, cuja responsabilidade é objetiva conforme a Súmula 479 do STJ.

6.

A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar telas sistêmicas que não demonstram manifestação de vontade válida do consumidor, reforçando os indícios de fraude.

7.

O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da gravidade da situação, que expôs o consumidor idoso e vulnerável a descontos indevidos em seus proventos, angústia e necessidade de acionar o Judiciário.

8.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de indenização mostra-se proporcional, razoável e adequado à gravidade do dano e às condições das partes, cumprindo função reparatória e pedagógica.

9.

Majorados os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de identidade de partes e de causa de pedir entre ações ajuizadas afasta o reconhecimento de litispendência.

2.

O banco que participa da cadeia de fornecimento responde solidariamente por falha na prestação do serviço, ainda que atue como “banco liquidante”.

3.

A abertura fraudulenta de conta bancária configura falha na segurança do serviço e gera responsabilidade objetiva da instituição financeira.

4.

O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido e não exige prova do prejuízo concreto.

5.

O valor de R$ 8.000,00 é adequado à reparação do dano moral em caso de fraude bancária envolvendo consumidor em condição de hipervulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 2º e 3º, e 85, § 11; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8018540-39.2023.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrentes
NEON PAGAMENTOS S/A e BANCO VOTORANTIM S/A
,
sendo Recorrido
LUIZ PEREIRA COSTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09